Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0722044-2.2022.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Apelado(s): WANDERLAN SANTOS DOS ANJOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se apelação interposta por G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 43775232) na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos ajuizada por WANDERLAN SANTOS DOS ANJOS, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos (ID 43775232): (...) JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos celebrados e determinar sua restituição ao status quo ante, bem como para deferir a desconsideração da personalidade jurídica e condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor a quantia de R$ 60.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. (...) Os réus apelaram (ID 43775238) postulando inicialmente a concessão do benefício de gratuidade de justiça, pois sustenta não ter condições de pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, do art. 98 do CPC e do art. 4o da Lei 1.060/1950. Alega que a Lei 1.060/1950 não exige a comprovação da miserabilidade, mas tão somente da dificuldade de arcar com o pagamento das custas. Em seguida, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que inexiste grupo econômico entre as empresas, porque 1) não foram preenchidos os requisitos do art. 265 da Lei 6.404/1976; 2) “a existência de várias empresas vinculadas aos mesmos sócios não é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico”, e 3) a solidariedade entre as empresas não pode ser presumida. Assim, apontam que somente a G44 Brasil S.A. é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pelo fato de a G44 Brasil SCP ser ente despersonalizado, como é próprio das sociedades em conta de participação. No mérito, alegam que não há valores a serem restituídos, considerando que o autor tinha ciência de que o investimento era de alto risco e havia possibilidade de perda dos valores e inexistiam mecanismos de seguro ou garantias, conforme mencionado expressamente no contrato entabulado. Por isso, no seu entender, não há responsabilidade das corrés em pagar pelos danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas, principalmente porque as perdas não decorreram de ações dolosas por elas praticadas. Afirmam, ainda, que a restituição dos valores integrais depositados pela parte apelada, sem o desconto dos valores já pagos pelos apelantes a títulos de “dividendos” resultaria em enriquecimento ilícito do autor da demanda. Postulam, ainda, a fixação da sucumbência recíproca entre as partes, de modo que custas e honorários advocatícios sejam rateados na proporção de 50% entre autor e réu. A apelação está instruída com a documentação que a parte julgou necessária à comprovação da benesse pleiteada (ID 43775239 a 43775267). As partes apelantes destituíram o advogado, dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF no 25.417, em 04/10/2022, conforme informado na petição sob o ID 43775272 e 73. Foi expedida intimação para que as apelantes regularizassem sua representação processual, sob pena de extinção do feito. Na intimação via postal, consta informação de que tais mudaram-se (ID 43775297 e 98), bem como ausentes (ID 43775303 a 05) e, na pessoal, o oficial de justiça (ID 43775308 e 09) certificou que os imóveis estão desocupados, conforme os dois endereços constantes dos autos. A parte autora apresentou as contrarrazões ao apelo (ID 43775283), bem como se manifestou em ID 43775313. É o relatório. Decide-se. Em observância ao art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil[1], a intimação encaminhada a endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo é presumida como válida. No caso, ressalte-se que na notificação de destituição as rés manifestaram sua ciência quanto à necessidade de constituição de novo advogado. Assim, nos termos dos arts. 76 e 77, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (...) Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...)” Dessa forma, o presente recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o trânsito em julgado e, após certificado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.